Tribunal: STJ
Processo: 4603228-52.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229541 - MG(2025/0498116-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HENRIQUE STACANELLI VALE (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA NETTO - MG163017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280/STF.
FLAGRANTE DELITO. BUSCA CONSIDERADA LEGÍTIMA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE
DE
ENTORPECENTES.
INDÍCIOS DE INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO INVIÁVEL
NA VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da
1.
repercussão geral (RE n.
), fixou que “a entrada forçada em
603.616/RO
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
posteriori
delito”.
No caso, a diligência policial foi antecedida por denúncia específica,
2.
percepção de forte odor de maconha vindo da janela aberta e
movimentação interna após a identificação policial, elementos que, em
conjunto, configuram fundadas razões e autorizam a mitigação da
inviolabilidade do domicílio para apuração de crime permanente. A
busca domiciliar foi considerada legítima.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias e na decisão
3.
agravada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta evidenciada pela apreensão de 313 pinos de cocaína (353 g), 4
pedras de
(6,60 g) e 9 buchas de maconha (23,90 g), além de
crack
balança de precisão, e de indícios de inserção em organização criminosa.
As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes
4.
para revogar a cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e
313 do CPP.
Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes
5.
diante do
delineado.
periculum libertatis
O argumento de desproporcionalidade da custódia em cotejo com
6.
eventual futura pena (princípio da homogeneidade) não comporta
acolhimento na via estreita, por exigir prognóstico sobre regime e
dosimetria dependentes de dilação probatória na ação penal.
Agravo regimental não provido.
7.
Documento eletrônico VDA54112135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f1da4ce5-a4c2-4f55-93eb-06c3b33f187c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f1da4ce5-a4c2-4f55-93eb-06c3b33f187c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229541 - MG(2025/0498116-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HENRIQUE STACANELLI VALE (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA NETTO - MG163017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280/STF.
FLAGRANTE DELITO. BUSCA CONSIDERADA LEGÍTIMA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE
DE
ENTORPECENTES.
INDÍCIOS DE INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO INVIÁVEL
NA VIA ESTREITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da
1.
repercussão geral (RE n.
), fixou que “a entrada forçada em
603.616/RO
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
posteriori
delito”.
No caso, a diligência policial foi antecedida por denúncia específica,
2.
percepção de forte odor de maconha vindo da janela aberta e
movimentação interna após a identificação policial, elementos que, em
conjunto, configuram fundadas razões e autorizam a mitigação da
inviolabilidade do domicílio para apuração de crime permanente. A
busca domiciliar foi considerada legítima.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias e na decisão
3.
agravada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta evidenciada pela apreensão de 313 pinos de cocaína (353 g), 4
pedras de
(6,60 g) e 9 buchas de maconha (23,90 g), além de
crack
balança de precisão, e de indícios de inserção em organização criminosa.
As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes
4.
para revogar a cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e
313 do CPP.
Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes
5.
diante do
delineado.
periculum libertatis
O argumento de desproporcionalidade da custódia em cotejo com
6.
eventual futura pena (princípio da homogeneidade) não comporta
acolhimento na via estreita, por exigir prognóstico sobre regime e
dosimetria dependentes de dilação probatória na ação penal.
Agravo regimental não provido.
7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE STACANELLI
VALE contra decisão que negou provimento ao recurso em
manejado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.
).
1.0000.25.460322-8/000
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, em 17/11/2025,
pela suposta prática do crime previsto no
, da
tendo a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia (e-STJ fl. 240).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de Minas
habeas corpus
Gerais, alegando, em síntese, nulidade das provas por violação de domicílio, porquanto o
ingresso policial teria sido baseado unicamente em denúncia anônima e suposto odor de
maconha, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e suficiência de
medidas cautelares diversas.
O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
a quo
199):
EMENTA: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO DE DROGAS – VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO – NÃO DEMOSTRAÇÃO DE PLANO NO “MANDAMUS”
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES – FIXAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
- A análise da tese de violação de domicílio confunde-se com o mérito da
ação penal, pois sua aferição demanda exame aprofundado e valorativo de
matéria fático-probatória, sabidamente alheio à via estreita do “mandamus”,
pois, não comprovada de plano.
- Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente, vez que presentes os
pressupostos e requisitos da medida extrema, dispostos nos
e
art. 312 art. 313,
ambos do CPP e, além disso, a decisão que converteu o flagrante em prisão
preventiva encontra-se propriamente motivada pela autoridade apontada
como coatora, nos termos do que prevê o
da Constituição
art. 93, inciso IX
da República
o
do CPP.
c/c art. 315
- As condições pessoais favoráveis, isoladamente, não têm o condão de
afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes
outros elementos que demonstrem o eventual “periculum libertatis” do
paciente.
- A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no
do
art. 319
CPP, é insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, diante da
justificada necessidade da constrição cautelar.

Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
a esta Corte,
habeas corpus
reiterando a tese de nulidade das provas por violação de domicílio e de ausência de
fundamentação idônea da prisão preventiva, com pedido de relaxamento da prisão ou,
subsidiariamente, de revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares.
A decisão ora agravada negou provimento ao recurso, assentando a
inexistência de constrangimento ilegal no ingresso domiciliar, porquanto lastreado em
elementos prévios que indicariam fundadas razões (denúncia com informações
específicas, percepção de forte odor de maconha e movimentação interna no imóvel), e
mantendo a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, diante da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, de objetos relacionados à
traficância e de indícios de vinculação a organização criminosa (e-STJ fls.
).
243/256
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a ilicitude das
provas decorrentes do ingresso policial no domicílio sem mandado, afirmando que os
únicos elementos que teriam motivado a ação foram denúncia anônima e suposto odor de
maconha, os quais não configurariam fundadas razões. Aduz, ainda, que, “em virtude de
recente decisão do STF”, o uso de maconha teria sido descriminalizado, de modo que o
odor não poderia servir de fundamento para a busca domiciliar. Defende que a denúncia
anônima, desacompanhada de diligências prévias, e a alegação de odor são insuficientes
para legitimar a medida, colacionando julgados do STJ sobre a necessidade de
investigações preliminares e a insuficiência de elementos subjetivos para o ingresso
domiciliar (e-STJ fl. 262). Sustenta, ademais, a ausência de fundamentação concreta para
a prisão preventiva, afirmando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e
em quantidade não exorbitante de drogas (não superior a 500 g), somada a condições
pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita),
o que tornaria desproporcional a custódia, sendo cabível a substituição por medidas do
do CPP; aduz ser provável a incidência do § 4o do
da
art. 319
art. 33
Lei n. 11.343/2006
(tráfico privilegiado), com regime menos gravoso ou substituição da pena, invocando o
princípio da homogeneidade (e-STJ fls.
).
260/264
Requer a reconsideração da decisão agravada para dar provimento ao recurso
em
. Pugna, caso não haja reconsideração, pelo conhecimento e
habeas corpus
provimento do agravo interno pela Turma, a fim de reconhecer a ilicitude das provas e
relaxar a prisão; subsidiariamente, pleiteia a revogação da preventiva com aplicação, se
necessário, de medidas cautelares diversas da prisão (e-STJ fl. 264).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

O agravo não merece provimento.
Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou
603.616/RO,
a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de
drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a
busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie
de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma
vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de
fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da
busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial
truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação
de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de
natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e
quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o
ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese, a Corte Local, ao denegar a ordem do
originário, assim
writ
fundamentou (e-STJ fls.
):
203/205
No que tange à alegação de violação de domicílio, entendo que a análise de
tal pleito se confunde com o mérito da ação penal originária, pois sua
aferição demanda exame aprofundado e valorativo de matéria fático-
probatória.
No entanto, em análise precária de cognição, entendo que não restou
demonstrada, de forma hialina e de plano, conforme será narrado abaixo
na descrição do caso concreto, qualquer ofensa ao direito fundamental da
inviolabilidade do domicílio do paciente, tampouco à legislação processual
penal por aventada ausência de fundada suspeita para a abordagem policial
efetivada, inexistindo, pois, hipótese de indevido constrangimento ilegal.
[...]
Depreende-se do boletim de ocorrência (Id. 10582954744) que, aos
17/11/2025, policiais militares receberam informações dando conta de que
o ora paciente, Henrique Stacanelli Vale, suposto integrante da Orcrim
., estaria traficando na rua Maria Cambraia, no
comandada por C. H. M. C
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

218, no município de
registrando-se, ainda, que Henrique, em
Oliveira/MG,
tese, portava uma arma de fogo e se utilizava das redes sociais para
intermediar a mercancia.
Ato contínuo, os castrenses aportaram até o local, oportunidade em que
sentiram forte odor de substância semelhante à maconha vindo do interior
do imóvel, através da janela que estava aberta. Que, quando os militares se
identificaram, supostamente houve movimentação na residência.
Diante de tal contexto, os policiais realizaram adentramento tático pela
porta da residência que se encontrava aberta, ocasião em que se depararam
com o paciente sentado no sofá e com as mãos no bolso da blusa. Que,
realizada busca pessoal, Henrique demostrou nítido incômodo,
caracterizado por comportamento evasivo.
Em seguida, os castrenses procederam às buscas em todos os cômodos da
casa, em virtude do forte odor de droga e das informações prestadas, sendo
apreendido os seguintes materiais: 01 (uma) faca; 01 (uma) balança de
precisão; 313 (trezentos e trezes) pinos de substância análoga à cocaína,
com massa de 353,0g (trezentos e cinquenta e três gramas); 04 (quatro)
pedras de substância semelhante ao crack, com massa de 6,60g (seis gramas
e sessenta centigramas); e 09 (nove) buchas de substância análoga à
maconha, no total de 23,90 g (vinte e três gramas e noventa centigramas)
(auto de apreensão e exames preliminares de drogas de abuso aos Id.
15082954748, Id. 15082954758, Id. 15082954759 e Id. 15082954760).
No mais, consta do histórico de ocorrência que o paciente teria assumido a
propriedade de todo o material arrecadado e informado que “faz um mês que
vende drogas e que tem guerra com matheus, vulgo sombra, chefe da
ORCRIM TROPA DO MORCEGO”. (Id. 10582954744).
Assim, tendo em vista que os policiais receberam denúncia prévia no sentido
de que o paciente estaria traficando entorpecentes em um imóvel localizado
na Rua Maria Cambraia, n° 218, inclusive em posse de arma de fogo, e
considerando, ainda, que, ao chegarem no local, os castrenses sentiram um
forte odor de maconha, além de terem percebido intensa movimentação no
interior da residência quando anunciaram a sua presença, não se verifica
qualquer ilegalidade apta a configurar eventual constrangimento ilegal,
haja vista a presença de fundada suspeita (aferida a partir da credibilidade
da informação obtida, do histórico do local e do paciente) e a ocorrência de
flagrante delito, sendo prescindível, portanto, prévia autorização judicial.
Vê-se, assim, que a abordagem e posterior busca domiciliar ocorreram de
forma aparentemente regular, sobretudo em análise típica da presente via
que, sabidamente, não comporta dilação fático- probatória.

Dos trechos colacionados, não constato constrangimento ilegal na conclusão
adotada pela Corte Local que, nos limites da via eleita, concluiu que o contexto narrado
nos autos não evidencia arbitrariedade na atuação dos policiais, porquanto decorrente de
coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão. Assim, diversamente
da alegação defensiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa
causa para a diligência.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INVASÃO DOMICILIAR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
7. A busca domiciliar foi considerada legítima, pois ocorreu em situação de
flagrante delito, com base em fundadas razões e prévia atividade
investigativa.
[...]
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser conhecido quando
não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anterior.
2. A busca domiciliar em situação de flagrante delito é legítima quando
baseada em fundadas razões e prévia investigação. 3. A substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser fundamentada
conforme critérios legais e discricionários do julgador".
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§ 2o;
CF/1988, art. 5
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Lei no 11.343/06, art. 35.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024;
HC 841050/ES,
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
962.054/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o habeas
corpus não pode ser utilizado para destrancar recurso especial que teve o
seguimento negado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral,
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante
delito.
3. No caso concreto, não há que se cogitar de flagrante ilegalidade, pois o
ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar
empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Os
policiais receberam denúncia acerca da prática do tráfico de drogas na
residência do acusado e realizaram monitoramento no local, por meio do
qual verificaram a ocorrência do crime, comprovando a veracidade das
denúncias antes da abordagem do suspeito e do ingresso no domicílio.
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

4. No imóvel, foram localizadas 23 kg de maconha, 90 kg de um pó branco
utilizado para aumentar a quantidade de drogas e para a fabricação de
crack, 1 rifle, 3 carregadores e muita munição.
5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
966.470/CE,
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. INGRESSO NO DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO
CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o
603.616/RO,
entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, no
ao discorrer
REsp n. 1.574.681/RS,
acerca da controvérsia objeto desta irresignação, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. No caso, consoante esclareceram as instâncias de origem, após o
recebimento de denuncia anônima descrevendo a prática do crime de tráfico
de drogas pelo acusado em um ginásio esportivo, os policiais militares
realizaram seu monitoramento por extenso período, constatando
movimentação típica do comercio de entorpecentes. Tais elementos
justificaram a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que foram
apreendidas duas porções de cocaína. Diante desse cenário, as buscas se
estenderam ao domicílio do acusado, sendo o ingresso na residência
autorizado por ele e sua esposa, que apontou precisamente o exato local em
que as substâncias tóxicas estavam armazenadas.
Com efeito, os policiais, durante monitoramento do comportamento do réu,
puderam constatar movimentação típica de comércio de entorpecentes, bem
como, antes do ingresso na residência, abordaram-no na posse de duas
porções de cocaína. Tal o contexto, justificada a busca pessoal e domiciliar.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.001.338/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

Outrossim, considerando que os pormenores do caso somente serão
esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise
aprofundada dos fatos narrados sobre o contexto da busca domiciliar, mostra-se
prematuro o acolhimento de invalidação das provas produzidas.
Quanto ao mais, sabe-se que prisão preventiva é uma medida excepcional, de
natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida,
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, a prisão preventiva do agravante foi assim fundamentada (e-STJ fls.
):
131/133
[...] O fundamento legal para imposição da medida cautelar extrema
(periculum libertatis) consiste na necessidade do cárcere para garantia da
ordem pública, nos moldes do artigo 312, caput, do Código de Processo Pena
l. No caso, embora o autuado seja primário e possua bons antecedentes (ID
10583127755), o risco de reiteração delitiva mostra-se suficientemente
demonstrado diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas — 313
(id.
invólucros de cocaína, 4 pedras de crack e 9 invólucros de maconha
10582954758, id. 10582954759 e id. 10582954760). Mais a mais, observo
que o próprio flagranteado, no momento da abordagem, assumiu a
propriedade de todo o material ilícito, circunstância que robustece o indício
de seu vínculo com a atividade de tráfico, bem como a probabilidade
concreta de reiteração criminosa, pois, ao menos nesse juízo de cognição
sumária, não se pode falar tratar-se usuário de drogas, dada a quantidade
expressiva de entorpecentes, além do que, de outro lado, a detenção de
tamanha quantidade de substâncias ilícita evidencia condição incompatível o
traficante de primeira viagem e reforça sua dedicação à mercancia ilícita. A
propósito, conforme verificação simples e pública realizada em fonte
jornalística de reconhecida credibilidade, especificamente no portal G1
(https://g1.
globo.
com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2024/01/22/cocaina-avaliada-em-r-100-
mil-e-escondida-em-compartimento-oculto-de-onibus-e-apreendida-na-br-
365. ghtml), o valor médio de um único pino de cocaína gira em torno de R$
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

60,00. Assim, 313 pinos equivaleriam a aproximadamente R$ 18.780,00. Tal
montante, por sua natureza e expressividade econômica, corrobora esse
raciocínio. Observo, ainda, outros indicativos de traficância habitual
consignados no auto de apreensão (id. 10582954748), tais como a
apreensão de uma faca com resquícios de droga, uma balança de precisão e
quantia em dinheiro. Também merece destaque que o receio de perigo de
reiteração delitiva se baseia em fatos contemporâneos ao flagrante.
Registro, outrossim, que a segregação processual encerra um juízo de risco e
cautela, e não de definitividade, não havendo se falar em ofensa ao postulado
da presunção da inocência, com respaldo constitucional. [...] Por fim, ainda
em respeito ao caráter subsidiário (ultima ratio) da prisão preventiva,
destaco que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
Acerca
do Código de Processo Penal, na espécie, mostram-se insuficientes.
delas passo a discorrer de forma individualizada: i) “Comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar
e justificar atividades” (art. 319, inc. I, CPP): insuficiente para impedir a
evidente reiteração delituosa. Tal medida se justifica quando o investigado
não tem paradeiro certo ou quando sua atividade habitual é incerta e a
necessidade de saber desse paradeiro e de esclarecer as atividades
desempenhadas possuem correlação com o crime em apuração, o que não é o
caso dos autos. ii) “Proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou
acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas
infrações” (art. 319, inc. II, CPP): insuficiente para conter a reiteração
delitiva, na medida em que a prática do crime não se restringe a um local
determinado. iii) “Proibição de manter contato com pessoa determinada
quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou
acusado dela permanecer distante” (art. 319, inc. III, CPP): medida cautelar
igualmente insuficiente, uma vez que a infração penal não tem relação com
pessoa determinada. iv) “Proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou
instrução” (art. 319, inc. IV, CPP): medida cautelar também inadequada e
sem relação com a prática do crime ou com necessidade e conveniência da
instrução ou investigação. v) “Recolhimento domiciliar no período noturno e
nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e
trabalho fixos” (art. 319, inc. V, CPP): também insuficiente em face da
evidente reiteração delitiva, bem como porque o crime ora em apuração teria
sido praticado em período vespertino. Ademais, a precária fiscalização da
medida, dada a falta de
policial, não se mostra
efetivo/disponibilidade
proporcional à demonstrada reiteração delitiva. vi) “Suspensão do exercício
de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira
quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações
penais” (art. 319, inc. VI, CPP): medida cautelar inadequada pois não
mantém relação com o possível ilícito penal supostamente perpetrado. De
mais a mais, in casu, não se trata de pessoa que exerce função pública ou que
desempenhe atividade econômica ou financeira vinculada a infração penal
ora em exame. vii) “Internação provisória do acusado nas hipóteses de
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos
concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração”
(art. 319, inc. VII, CPP): medida cautelar inadequada, tendo em vista que
não há notícia de que o suspeito possua doença mental/desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, ou, ainda, de que, ao tempo das
era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
ações/omissões,
de acordo com esse entendimento. viii) “Fiança, nas
fato/determinar-se
infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do
processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência
injustificada à ordem judicial” (art. 319, VIII, CPP): medida cautelar
igualmente inadequada, eis que, na espécie, há risco de reiteração delituosa e
não de ausência de comparecimento em juízo quando intimado a fazê-lo a fim
de garantir o bom andamento do procedimento
penal. ix)
investigatório/ação
“Monitoração eletrônica” (art. 319, inc. IX, CPP): trata-se de medida
cautelar também insuficiente, mormente se se considerar as dificuldades de
instalação do equipamento e fiscalização. 3) Diante de tais fundamentos,
decreto a prisão preventiva de HENRIQUE STACANELLI VALE, devendo ser
expedido o mandado respectivo, com prazo de validade até
[...]
18/11/2030

A Corte de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do réu assim
consignando (e-STJ fls.
):
206/207
Já no tocante ao cabimento da segregação cautelar, verifico que o delito
imputado ao paciente, qual seja, tráfico de drogas, é doloso e punível com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando,
pois, preenchido o inciso I do
do CPP.
art. 313
A prova da materialidade e os indícios de autoria, requisitos insertos no
do CPP, encontram-se consubstanciados pelos elementos
art. 312
informativos angariados até então, notadamente aqueles indicados no auto de
prisão em flagrante (ordem 10), no boletim de ocorrência (ordem 03) e no
nos laudos preliminares em drogas de abuso (ordens
).
13/15
Logo, deve ser realizado juízo quanto ao risco, com base na gravidade
concreta da infração, suas particularidades, e ainda, nas condições pessoais
do agente.
No caso, conforme narrado alhures, policiais militares diligenciaram até a
residência do paciente Henrique no intuito de apurar uma denúncia
noticiando que ele estaria traficando entorpecentes no imóvel. No local,
foram apreendidos os seguintes materiais: 01 (uma) faca; 01 (uma) balança
de precisão; 313 (trezentos e trezes) pinos de substância análoga à cocaína,
com massa de 353,0g (trezentos e cinquenta e três gramas); 04 (quatro)
pedras de substância semelhante ao crack, com massa de 6,60g (seis gramas
e sessenta centigramas); e 09 (nove) buchas de substância análoga à
maconha, no total de 23,90 g (vinte e três gramas e noventa centigramas).
Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão revelam a gravidade
concreta do delito em tese cometido, bem como a periculosidade do paciente,
notadamente pelos indícios de seu envolvimento em uma organização
criminosa, além da apreensão de expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes, juntamente com objetos comumente utilizados na
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

traficância, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a
necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar
que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de
soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o
eventual “periculum libertatis” do paciente, como, a meu ver, é o caso dos
autos.
Diante de tais considerações, entendo que a decisão que converteu o
flagrante em prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada, havendo
demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
Trata-se, portanto, de aplicação do princípio da proporcionalidade tanto em
sentido amplo, quanto estrito, isto é, a proibição do excesso e a
representação de um equilíbrio, no qual a atuação estatal representa mais
benefícios do que danos (Polaino Navarrete, Miguel. Derecho Penal, Parte
general, tomo I. Barcelona: Bosch: 2001, p. 263).
Por corolário, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
insertas no
do CPP, é inadequada e insuficiente para a efetiva
art. 319
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada por Henrique Stacanelli Vale.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.

Dos trechos transcritos, verifica-se que a segregação cautelar está
devidamente fundamentada na necessidade de garantir da ordem pública, tendo em vista
a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de
significativa quantidade e variedade de droga - 313 pinos de substância análoga à
cocaína, com massa de 353g; 4 pedras de substância semelhante ao crack, com massa
- além da
de 6,60g; e 9 buchas de substância análoga à maconha, no total de 23,90g
balança de precisão e das informações prévias de que o acusado seria integrante da
Orcrim comandada por C. H. M. C.
De fato, "A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para
a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade
significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do
delito". (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.024.309/MS,
julgado em
DJEN de
).
1/10/2025,
7/10/2025.
No ponto:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (MAIS
DE 2 KG DE COCAÍNA, 3,37 G DE HAXIXE E QUASE MEIO KG DE
MACONHA), RECEPTAÇÕES, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E
MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE REVISAR A
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR.
FUNDADA
SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECÍFICA E FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Não há falar em nulidade da condenação, uma vez que o ingresso
domiciliar foi considerado justificado pela Corte local, com base em
denúncia específica e observação de situação de flagrância, incluindo
tentativa de fuga e apreensão de substâncias entorpecentes e armas, o que
encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e armas
apreendidas, demonstrando risco à ordem pública.
3. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.002.590/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.

Cabe salientar que, não obstante as alegações do agravante no sentido de
mostrar a inexpressividade do montante de drogas apreendido, a tese de pequena
quantidade (não superior a 500 g) não prevalece diante do fracionamento em 313 pinos
de cocaína, diversidade de drogas e contexto de mercado ilícito delineado nos autos.
De outro lado, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
728.450/SP,
em
DJe
.
09/08/2022,
18/08/2022)
Isso porque "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
776.508/SP,
TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe
.
06/12/2022,
15/12/2022)
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no
sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado
risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar
a ordem pública". (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, DJe
.
30/06/2022)
Ainda, conforme entendimento do STF, "a gravidade em concreto do crime, a
periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade
de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
28/11/2022,
01/12/2022)
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SÚMULA
691
DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF, sob o argumento de
que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não
julgou o mérito do writ originário.
2. A parte agravante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base
em fundamentação genérica e inidônea, sem demonstração concreta do
periculum libertatis, em afronta ao
do CPP.
art. 312
Argumenta que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce
atividade lícita, além de que a quantidade de droga apreendida (96,4 gramas
de maconha) não é exorbitante.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, considerando a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas
apreendidas e pelo indicativo de inserção em organização criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há excepcionalidade no caso
concreto que justifique a superação do óbice processual da Súmula 691 do
STF e a concessão de habeas corpus para revogar a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 691 do STF impede a utilização de habeas corpus contra decisão
que indeferiu liminar em writ originário, salvo em casos excepcionais, como
decisões teratológicas ou desprovidas de fundamentação.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação
válida, baseada na gravidade concreta da conduta, na quantidade de drogas
apreendidas e no indicativo de inserção em organização criminosa,
atendendo aos requisitos do
do CPP.
art. 312
7. A jurisprudência admite que circunstâncias fáticas do crime, como a
quantidade e forma de acondicionamento de entorpecentes, podem
fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
8. Não há manifesta ilegalidade na decisão agravada que autorize a
mitigação da Súmula 691 do STF, sendo prudente aguardar a análise
meritória pelo Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede a utilização de habeas corpus contra decisão
que indeferiu liminar em writ originário, salvo em casos excepcionais de
manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.
2. A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta da
conduta, na quantidade de drogas apreendidas e no indicativo de inserção em
organização criminosa, desde que atendidos os requisitos do
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006,
art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STF, HC
Rel.
95.024/SP,
Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC
Rel.
957.245/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
174.334/CE,
Quinta Turma, j. 14.02.2023.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
1.029.714/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de
investigada pela suposta prática dos crimes previstos no
da
art. 33
e no
-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei n. 11.343/06
art. 244
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 75 papelotes
de cocaína, 8 buchas de maconha e substâncias enterradas, além de indícios
de vinculação à organização criminosa denominada "Comando Vermelho".
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando ausência de
fundamentação idônea, inexistência de indícios suficientes de autoria e
adequação de medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, considerando a
gravidade concreta das condutas atribuídas à investigada e os indícios de sua
vinculação à organização criminosa.
5. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis da investigada, como
primariedade e bons antecedentes, justificam a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas
atribuídas à investigada, evidenciada pela quantidade e diversidade dos
entorpecentes apreendidos, além dos indícios de sua vinculação à
organização criminosa "Comando Vermelho".
7. A jurisprudência desta Corte sustenta que a prisão preventiva é
justificada para garantir a ordem pública, especialmente quando
evidenciada a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da
conduta e do seu envolvimento com organização criminosa.
8. As condições pessoais favoráveis da investigada, como primariedade e
bons antecedentes, não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais da cautela.
9. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar
para garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta delitiva e o vínculo com organização
criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
2. As condições pessoais favoráveis do investigado não impedem a
manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da
cautela.
3. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as
circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam
insuficientes para garantir a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/06,
Estatuto da Criança e do Adolescente,
-B.
art. 33;
art. 244
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
550.382/RO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
13/03/2020;
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
165.718/RJ,
03/11/2022.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
219.188/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva dos agravantes, acusados de integrar
organização criminosa voltada para crimes financeiros cibernéticos, tráfico
ilícito de entorpecentes, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas de fogo.
2. Os agravantes foram presos preventivamente em 23 de janeiro de 2025,
com base em elementos de prova técnica, como diálogos obtidos por
aplicativo de mensagens e documentos extraídos de dispositivos eletrônicos
apreendidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para
manter a prisão preventiva dos agravantes, ou se é possível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas
atribuídas aos agravantes, integrantes de organização criminosa.
5. A jurisprudência desta Corte justifica a decretação de prisão como forma
de cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso,
sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser
mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando há gravidade concreta das condutas atribuídas aos
acusados. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica
a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 288.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
917.903/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de
AREsp 2.173.224/RN,
30.06.2023.
(HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
998.215/RS,
julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de
acusado por tráfico de drogas.
2. Fato relevante. A decisão impugnada destacou a apreensão de significativa
quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, arma de fogo e diversos
aparelhos celulares, indicando possível envolvimento com tráfico de drogas e
organização criminosa.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada foi mantida com base na
fundamentação de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da
ordem pública, não havendo constrangimento ilegal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.
III. Razões de decidir
5. A apreensão de significativa quantidade de drogas e outros objetos
relacionados ao tráfico justifica a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência
consolidada, que admite a prisão preventiva quando há indícios de
envolvimento em organização criminosa.
7. Não foram apresentados fundamentos capazes de infirmar a decisão
agravada, que deve ser mantida integralmente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada pela apreensão de
significativa quantidade de drogas e indícios de envolvimento em
organização criminosa, visando à garantia da ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos
citados. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica
citada.
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
216.167/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.

Registre-se que "Condições pessoais favoráveis, como primariedade e
residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos
que recomendam sua manutenção" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
217.919/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso
de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla
dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por
ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar,
ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu,
notadamente o regime inicial de cumprimento”. (HC n.
Rel. Ministro
507.051/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Ainda nesse sentido:
“O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável
futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão
do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a
fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão
neste momento processual. Nessa linha: RHC
Rel. Ministro
94.204/MG,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
e
10/4/2018,
16/4/2018;
RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
91.635/MG,
TURMA, julgado em
DJe
”.
20/3/2018,
5/4/2018
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
779.709/MG,
julgado em
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)

“Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de
cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual
condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a
ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do
cumprimento da sanção”.
(RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
168.421/GO,
julgado em
DJe
).
11/10/2022,
17/10/2022
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Lei n. 13.964/2019,
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e
art. 319
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar,
de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com sua soltura. Assim, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por
outras medidas cautelares mais brandas.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a
manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:54
Código de Controle do Documento: 7a8120d2-40fc-4ff9-a33b-910cc38e84b5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0498116-3
RHC 229.541 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000254603228000 10000254603228001 46032285220258130000
50054389820258130456
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: HENRIQUE STACANELLI VALE (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA NETTO - MG163017
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENRIQUE STACANELLI VALE (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA NETTO - MG163017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054853809404=470@
2025/0498116-3 - RHC 229541 Petição : 2025/0125297-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:19
Código de Controle do Documento: 7D001694-F804-4536-9D3E-A7AA6832C328